Tribunal: STF
Processo: Rcl 63092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0021.043-84.2017.5.04.0252, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante narra que:



    “O contrato celebrado entre a empresa constituída pelo autor da ação trabalhista e a empresa ora reclamante foi considerado nulo pelo Reclamado e foi declarado o vínculo de emprego entre seu sócio e a distribuidora de medicamentos.”(doc. 1, p.4)



    E sustenta, em suma, que:



    “A decisão que condenou o ora reclamante considerou uma distribuição desigual do ônus da prova e alguns supostos indícios de subordinação, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação, que sequer existiu. Em nenhum momento apontou que houve coação na contratação, ou apontou algum erro na formalização contratual. 



    Ora, decidir nesse sentido, sem provas cabais e absolutas de subordinação, viola os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação, o que ficará claro no decorrer desta reclamação. No julgamento do Tema 725 e da ADPF 324, é possível dizer que o STF também estabeleceu uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (doc. 1, p.6)



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021043-84.2017.5.04.0252, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; .” (doc. 1, pp. 25-26)



     



    É o relatório. Decido. 



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Rcl 61.731/RS (documento eletrônico 17). 



    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito. 



    Isso porque esta reclamação é a repetição da demanda veiculada na Rcl 61.731/RS, a qual tem por ato reclamado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos da Ação Trabalhista 0021.043-84.2017.5.04.0252.



    Naqueles autos, neguei seguimento à ação em decisão publicada em 28/8/2023. É teor da decisão monocrática:



    “Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.” (doc. eletrônico 18 daqueles autos).



    Após a interposição de agravo regimental, a parte requereu a desistência do recurso. Na decisão de homologação, está expresso que a decisão monocrática, então, permaneceria válida:



    “Posto isso, diante da regularidade do pedido, homologo a desistência do recurso (art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), com a manutenção da decisão monocrática antes proferida (doc. eletrônico 18 daqueles autos)”.



    O trânsito em julgado foi certificado em 25/9/2023.



    Nestes autos, a reclamante reiterou seus argumentos anteriores, inclusive com os mesmos fundamentos (violação ao decidido das “das teses firmadas na ADPF nº 324 e RE nº 958.252 principalmente, somadas à ADI 5.625, ADC nº 66, RE nº 791.932 e ADI nº 3.961.”; doc. eletrônico 1 daqueles autos). 



    Porém, ainda que a reclamante tenha acrescentado algum argumento novo, a situação de fato é exatamente a mesma, sendo que o trânsito em julgado anterior tem a eficácia de tornar preclusa alegações que também poderiam ter sido levantadas naquela ocasião.



    Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no artigo 508 do Código de Processo Civil:



    “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”



    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. 



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator